Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há que se falar em omissão quando o voto foi claro ao delimitar a ilicitude da negativa de cobertura e o risco de dano à vida da paciente, restando expresso o nexo de causalidade entre ao ato e o dano.
3. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. Evidenciada a natureza protelatória do recuso, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração rejeitados.